Tribunal: STF
Processo: ADI 6927
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Associação que não representa os interesses de uma categoria econômica ou profissional única. heterogeneidade na composição de associados. Ilegitimidade ativa. 3. Ausência de impugnação de todo o complexo normativo. Impossibilidade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida. 5. Agravo regimental julgado improcedente.